Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714675-68.2022.8.07.0006 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA RECORRIDO: IRINA DE CARVALHO MARINHO LUTZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA POR SEMESTRE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MATÉRIA. PRORROGAÇÃO DO CURSO CAUSADA PELO FORNECEDOR. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos. 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação cominatória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Alegou que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré relativo ao curso de graduação em gestão comercial. Afirmou que o curso tinha duração prevista de quatro semestres (dois anos), com grade horária fixada unilateralmente pela fornecedora do serviço. Narrou que no último semestre de curso foi matriculada apenas em quatro matérias, tendo sido informada, ao final do referido semestre letivo, de que deveria cursar ainda a matéria "marketing digital e mídias sociais" no semestre seguinte. Relatou que concordou em prosseguir nos estudos, cumprindo a integralidade das matérias ofertadas, mas que não concorda em pagar por mais um semestre de curso, no valor integral, por erro da fornecedora. Pretende que a ré forneça a matéria faltante sem a cobrança de mensalidades e rematrícula, restituindo os valores já pagos, e que lhe pague indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão do atraso na conclusão do curso causado pela ré. Alternativamente, requer o pagamento de 1/5 (um quinto) da mensalidade, referente a única matéria a ser cursada para a conclusão do curso. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47022990). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da cobrança de valores referentes ao último semestre letivo e na existência de danos morais passíveis de reparação civil. 5. Em suas razões recursais, a autora reitera suas razões iniciais, destacando que a necessidade de prolongamento da graduação decorreu de inadimplemento da ré, que não ofertou todas as matérias pertinentes ao, em tese, último semestre letivo. Aduz que a ré cobra o valor "cheio" dos semestres letivos, sem individualizar a quantidade de matérias cursadas. Requer a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). 7. É incontroverso que o curso de graduação em que a autora foi matriculada tinha duração prevista de quatro semestres. Igualmente incontroverso que a autora não se recusou a cursar qualquer matéria, que não reprovou em qualquer matéria e que a grade horária é fornecida unilateralmente pela fornecedora. Neste sentido, a prorrogação do curso por mais um semestre que o previsto em razão da ausência de oferta tempestiva da matéria "marketing digital e mídias sociais" configura falha na prestação do serviço. 8. É abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento de valores por semestralidade, independente do acesso às aulas ou da oferta de matérias. O serviço prestado é o fornecimento de ensino superior e não o transcurso do tempo havido na graduação. A contratação se deu para a prestação de serviços e a responsabilidade pela ausência de oferta desses serviços não poder ser transferida ao consumidor, sobremaneira quando decorrente de falha na prestação do serviço pelo fornecedor. 9. No tocante aos danos morais, a falha na prestação do serviço pela recorrente, impedindo a autora de concluir o curso pretendido e atrasando em quase 6 meses a conclusão da graduação e aquisição de diploma de curso superior, é fato capaz de vulnerar a esfera extrapatrimonial da consumidora, gerando frustração e desconforto que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Precedentes: Acórdão 1425697, 07055177820218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022; Acórdão 1402156, 07045826820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. 10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e suficiente à reparação civil. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a prestar os serviços educacionais referentes à matéria "marketing digital e mídias sociais" sem a cobrança de mensalidade ou rematrícula, reputadas indevidas, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora a contar da publicação do presente acórdão. Em relação a eventuais valores já pagos pela autora referentes ao segundo semestre de 2022 (taxa de rematrícula e mensalidades), deverá a ré ressarci-la com correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso. 12. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1720434, 07146756820228070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 49360555 e 49360556). Em suas razões recursais, a recorrente alega ausência de falha na prestação de serviços ou de ato ilícito, haja vista que teria cobrado o valor devido, nos moldes do contrato firmado. Cita dispositivos do CC e CDC para amparar a sua tese e sustenta violação aos arts. 207 e 5o, V e X, da CF/88. No entanto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, tem-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal